Tribunal: STF
Processo: RE 117648
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
-   PRECATORIO   -   CONVERSAO   DO   CALCULO   EM   VALORES
CORRESPONDENTES A  ORTNs OU OTNs - OFENSA AO  ART.  117,  PAR-1.,  DA
CARTA FEDERAL DE 1969 - EQUIVALENCIA  COM  O  ART.  100,  PAR-1.,  DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988 - PRECEDENTES - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.
         A jurisprudência firmada  pela  Primeira  Turma  do  Supremo
Tribunal  Federal,  em  tema  de   precatorios,   tem   averbado   de
inconstitucionais -  além  da  determinação  de  pagamento  em  valor
indexado - também as decisões que meramente  admitem a possibilidade,
em conta de  liquidação,  da  equivalencia  do  padrao  monetario  em
ORTN/OTN.
         A  mera  possibilidade  de  referencia  a  tais  fatores  de
indexação estimulara procedimentos que, ao viabilizarem a atualização
automática  dos  valores  devidos,  certamente   produzirao   efeitos
incompativeis  com  a  exigência  de  liquidez  e  certeza   que   os
precatorios  devem  atender  quanto  a  expressão   monetária   neles
formalmente mencionada.